Tribunal: TJES
Processo: 0000615-23.2014.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única de Fundão/ES que condenou o recorrente pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal), à pena de 8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 135 dias-multa. A defesa pleiteia (i) absolvição por ausência de provas; (ii) desclassificação para o crime de furto; e (iii) redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação por roubo;
(ii) verificar se é cabível a desclassificação do delito para furto, em razão da suposta ausência de grave ameaça;
(iii) analisar se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e frações de aumento e diminuição aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra das vítimas, quando coerente e harmônica com demais provas, possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. As vítimas reconheceram o apelante e relataram o uso de faca durante o assalto, corroboradas pelas declarações das corrés e pela confissão parcial do réu, o que confirma a autoria e materialidade do crime de roubo.

4. O uso de arma branca (faca) restou devidamente comprovado pelos depoimentos, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do objeto para a incidência da causa de aumento, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

5. A tese de desclassificação para furto é inaplicável, pois a grave ameaça ficou configurada pelo uso da faca, elemento típico do crime de roubo.

6. Na dosimetria, a sentença valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime. A exasperação pela culpabilidade foi mantida, em razão do modus operandi planejado e violento, bem como pelo emprego de faca, mas o fundamento relativo às consequências baseou-se em presunção genérica de abalo psicológico, sem lastro nos depoimentos, o que é vedado pela jurisprudência do STJ.

7. A fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato foi adotada para a única circunstância negativa remanescente.

8. A atenuante da confissão espontânea deve gerar redução na fração de 1/6, parâmetro usual fixado pelo STJ na ausência de fundamentação específica para fração diversa.

9. A causa de aumento relativa ao concurso de agentes deve incidir na fração mínima de 1/3, uma vez que a majoração anterior utilizou fundamentos já considerados na primeira fase, configurando bis in idem.

10. A pena final é reduzida para 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, e 90 dias-multa, mantido o regime semiaberto e o direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra das vítimas, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria em crimes de roubo.

2. O emprego de arma branca dispensa apreensão ou perícia quando demonstrado por outros meios de prova.

3. É vedada a valoração genérica das consequências do crime sem demonstração concreta do dano.

4. A fração de 1/6 é paradigma para redução por atenuante genérica, salvo fundamentação específica.

5. A aplicação da causa de aumento por concurso de agentes deve observar o patamar mínimo de 1/3 quando inexistirem circunstâncias excepcionais que justifiquem elevação maior.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art. 157, §2º, II;
CP
, art. 59;
CP
, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/03/2025, DJe 26/03/2025.

TJES
, Apelação Criminal n. 0007623-69.2023.8.08.0048, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, pub. 19/02/2025.

STJ
, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.676.254/SE, Relª. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 19/08/2020.
STJ
, HC n. 950049/PE, Relª. Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024, DJe 18/12/2024.

STJ
, AgRg no HC n. 857695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16/10/2024, DJe 22/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000615-23.2014.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS BRUNO BATISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única de Fundão/ES que condenou o recorrente pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal), à pena de 8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 135 dias-multa. A defesa pleiteia (i) absolvição por ausência de provas; (ii) desclassificação para o crime de furto; e (iii) redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação por roubo;
(ii) verificar se é cabível a desclassificação do delito para furto, em razão da suposta ausência de grave ameaça;
(iii) analisar se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e frações de aumento e diminuição aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra das vítimas, quando coerente e harmônica com demais provas, possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. As vítimas reconheceram o apelante e relataram o uso de faca durante o assalto, corroboradas pelas declarações das corrés e pela confissão parcial do réu, o que confirma a autoria e materialidade do crime de roubo.

4. O uso de arma branca (faca) restou devidamente comprovado pelos depoimentos, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do objeto para a incidência da causa de aumento, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

5. A tese de desclassificação para furto é inaplicável, pois a grave ameaça ficou configurada pelo uso da faca, elemento típico do crime de roubo.

6. Na dosimetria, a sentença valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime. A exasperação pela culpabilidade foi mantida, em razão do modus operandi planejado e violento, bem como pelo emprego de faca, mas o fundamento relativo às consequências baseou-se em presunção genérica de abalo psicológico, sem lastro nos depoimentos, o que é vedado pela jurisprudência do STJ.

7. A fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato foi adotada para a única circunstância negativa remanescente.

8. A atenuante da confissão espontânea deve gerar redução na fração de 1/6, parâmetro usual fixado pelo STJ na ausência de fundamentação específica para fração diversa.

9. A causa de aumento relativa ao concurso de agentes deve incidir na fração mínima de 1/3, uma vez que a majoração anterior utilizou fundamentos já considerados na primeira fase, configurando bis in idem.

10. A pena final é reduzida para 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, e 90 dias-multa, mantido o regime semiaberto e o direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra das vítimas, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria em crimes de roubo.

2. O emprego de arma branca dispensa apreensão ou perícia quando demonstrado por outros meios de prova.

3. É vedada a valoração genérica das consequências do crime sem demonstração concreta do dano.

4. A fração de 1/6 é paradigma para redução por atenuante genérica, salvo fundamentação específica.

5. A aplicação da causa de aumento por concurso de agentes deve observar o patamar mínimo de 1/3 quando inexistirem circunstâncias excepcionais que justifiquem elevação maior.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art. 157, §2º, II;
CP
, art. 59;
CP
, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/03/2025, DJe 26/03/2025.

TJES
, Apelação Criminal n. 0007623-69.2023.8.08.0048, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, pub. 19/02/2025.

STJ
, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.676.254/SE, Relª. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 19/08/2020.
STJ
, HC n. 950049/PE, Relª. Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024, DJe 18/12/2024.

STJ
, AgRg no HC n. 857695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16/10/2024, DJe 22/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS BRUNO BATISTA DE SOUZA,
em face da r. sentença de 1º grau, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de e 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias multa.

A defesa apresentou razões de apelação no ID 13871957, nas quais requer: (1) a absolvição, sob a alegação de ausência de provas de autoria e materialidade. Subsidiariamente, postula (2) a desclassificação da condenação pelo crime de roubo majorado para o de furto, e (3) a redução da pena-base para o mínimo legal, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões que constam do ID 13871959 postulando o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 15214722 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS BRUNO BATISTA DE SOUZA,
em face da r. sentença de 1º grau, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de e 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias multa.

A defesa apresentou razões de apelação no ID 13871957, nas quais requer: (1) a absolvição, sob a alegação de ausência de provas de autoria e materialidade. Subsidiariamente, postula (2) a desclassificação da condenação pelo crime de roubo majorado para o de furto, e (3) a redução da pena-base para o mínimo legal, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Consoante se infere da denúncia, no dia 13 de maio de 2014, os denunciados Carlos Bruno Batista de Souza, Rayanne Cristina da Costa Gonçalves e Rosiane da Silva Gonçalves, agindo de forma consciente e voluntária, em concurso de pessoas, de forma conjunta e em unidade de desígnios, cada qual contribuindo de alguma forma para o evento, de posse de uma arma branca (faca), mediante ameaças, subtraíram, para si, dois aparelhos celulares, marca Nokia, cor preta, modelos 520 e 720, pertencentes às vítimas Gian Luca Marques e Kevin Willis da Silva Prospero, avaliados em cerca de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos) reais.

Ressalto que a sentença recorrida declarou extinta a punibilidade das denunciadas Rayanne e Rosiane em virtude da prescrição, persistindo a ação penal e a subsequente condenação apenas em face do recorrente Carlos Bruno.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1 - Absolvição:

A primeira tese defensiva é a de absolvição, sob a alegação de ausência de provas de autoria e materialidade.

A
materialidade,
muito embora não seja ponto controvertido,

está demonstrada pelo auto de apreensão de fl. 18, auto de entrega de fls. 20/21.

A
autoria
decorre, principalmente, dos depoimentos das vítimas, bem como da confissão parcial do recorrente.

Ao ser interrogado
em juízo
(fl. 172), o recorrente confessou a prática delitiva, admitindo ter abordado uma das vítimas com uma faca, exigindo a entrega do celular, e que havia previamente comunicado às corrés sua intenção de realizar a subtração.

Embora em um primeiro momento o apelante tenha negado o uso da arma branca, sua confissão judicial, corroborada pelos demais elementos, é de suma importância para o deslinde da causa.

A vítima Kevin Willys da Silva Prospero,
em juízo
(fl. 242), afirmou categoricamente ter reconhecido "
sem sombra de dúvidas os três assaltantes
" e relatou ter visto um volume na cintura do apelante, que se tratava de "uma faca enrolada em um papelão".

A vítima Gian Luca Marques, ouvida na fase inquisitiva (fl. 12), afirmou que “
estava na rua com seu amigo Kevin conversando, quando três pessoas se aproximaram, eram duas moças e um rapaz e que o mesmo chegou sorrindo e anunciou o assalto para ele e seu amigo e disse que estava armado e mostrou um cabo em sua cintura, e pegou o celular do seu amigo, enquanto isso as duas mulheres se aproximaram e lhe empurraram para dentro da loja e pegaram seu celular e o entregaram na mão do outro comparsa, que declarou se vocês contarem para alguém eu mato vocês
".

A versão apresentada pelas vítimas foi corroborada pelos interrogatórios judiciais das corrés Rayanne e Rosiane (fls. 170 e 171, respectivamente), havendo a primeira confirmado a participação na empreitada criminosa, detalhando que o corréu Carlos "
procedeu a abordagem valendo-se de uma faca
"; e a segunda afirmado que a ideia do roubo partiu de Carlos Bruno e que ele "
abordou a vítima sacando a faca e exigindo o aparelho celular
".

Portanto, infere-se que a condenação se lastreou em um conjunto probatório coeso, colhido sob o contraditório, que ratificaram e validaram os elementos informativos produzidos na fase anterior, em especial a palavra das vítimas.

Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e está em consonância com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

No mesmo sentido, “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Ante o exposto, inviável o acolhimento da tese absolutória.

2 - Desclassificação para furto:

Da mesma forma, inviável o pleito de desclassificação para o crime de furto, dado que a grave ameaça, elemento normativo do tipo penal de roubo, restou devidamente configurada pelo emprego de uma faca.

Como já exposto, a vítima Kevin Willys viu a faca na cintura do apelante. As corrés Rayanne e Rosiane foram categóricas ao afirmar que Carlos Bruno utilizou uma faca para abordar e render as vítimas. O próprio apelante, em juízo, admitiu ter abordado a vítima com uma faca, deixando claro que, caso o aparelho não fosse entregue, ele a utilizaria.

Ainda que a Defesa alegue que a arma não foi periciada, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia da arma são prescindíveis para a caracterização da majorante, quando outros meios de prova, como a palavra da vítima e de testemunhas, evidenciam o seu emprego.

No mesmo sentido, consoante o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal, “
A causa de aumento relativa ao uso de arma branca prescinde da apreensão ou perícia do objeto, bastando sua comprovação por outros meios de prova
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076236920238080048, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal; publicado em 19/02/2025).

Nesse contexto, não há margem para dúvida quanto a presença da elementar do artigo 157 do Código Penal. A desclassificação, neste cenário, mostra-se juridicamente inviável.

3 - Dosimetria da Pena:

Por fim, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que todas as circunstâncias judiciais seriam favoráveis ao réu.

A sentença recorrida, ao proceder à primeira fase da dosimetria, valorou negativamente a
culpabilidade
e as
consequências do crime
, estabelecendo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

A
culpabilidade
foi considerada elevada em razão do
modus operandi
empregado, destacando que o crime foi planejado e executado mediante emprego de arma branca (faca) e com ameaças de morte, revelando uma conduta de acentuada reprovabilidade.

Sobre esse ponto, ressalto que o emprego de faca não pode ser utilizado como majorante diante da impossibilidade de retroatividade da lei mais gravosa, mas é perfeitamente possível sua utilização como fundamento de negativação de circunstâncias judiciais negativas, visto que potencializa a capacidade lesiva à vítima e diminui o seu poder de resistência.

Portanto, quanto à culpabilidade, verifiquei que não prospera o argumento defensivo quanto à deficiência de fundamentação.

O mesmo não posso dizer em relação às
consequências
, que foram negativadas sob o fundamento genérico do abalo psicológico sofrido pelas vítimas, circunstância presumida pelo Magistrado sentenciante.

Transcrevo trecho alusivo a este ponto: “
As
consequências
extrapenais do crime, no que tange ao abalo psicológico sofrido pelas vítimas,
é passível de ser presumido
, ante a violência perpetrada na ação criminosa
”.

A jurisprudência do STJ é no mesmo sentido, "
O trauma suportado pelo Ofendido não pode ser confundido com o abalo psicológico, devendo ser especificado, de maneira a justificar a exasperação da pena-base sob esse aspecto, de forma concreta em que consistiu o suposto dano emocional, o que se deu na espécie, tendo em vista que o trauma sofrido pela Vítima
" (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.676.254/SE , Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/08/2020).

Após detida análise, não encontrei nos autos elementos possíveis de serem utilizados para o reforço de argumentação, de modo que a pena-base deverá sofrer redução proporcional.

Destaco que aplicarei a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato para a circunstância negativada, conforme a jurisprudência do STJ.

Além disso, também observo que o Magistrado sentenciante reduziu a pena por força do reconhecimento de circunstância atenuante em fração inferior a um sexto da pena-base sem discorrer fundamentação para a redução aquém da fração usual.

Nesse sentido, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (STJ - HC: 950049 PE 2024/0372581-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024).

Por fim, observo que o Magistrado sentenciante aplicou a fração relativa à única causa de aumento reconhecida (concurso de agentes) em valor acima do mínimo legal de um terço, sob o seguinte fundamento: “
ante a minha percepção de que o réu e suas comparsas praticaram o delito de forma premeditada, simulada e violenta
”.

Percebo que a motivação relativa à premeditação já foi utilizada quando do desvalor da culpabilidade, sendo inviável a repetição sob pena de incorrer em “bis in idem”.

Além disso, o “
modus operandi
” empregado pelo recorrente, em que pese a reprovabilidade, não exorbitou da periculosidade já prevista no tipo penal de roubo qualificado pelo concurso de agentes, sob a circunstância de ameaça exercida com emprego de faca, sendo que todos esses elementos já foram contemplados nas três fases da dosimetria.

Tal conclusão se coaduna com a jurisprudência do c. STJ, sendo possível inferir, a
contrario sensu
, que “
Na espécie,
o aumento das penas em metade
, na terceira fase da dosimetria nos crimes de roubo, teve por base circunstâncias concretas e idôneas, pois os delitos foram praticados por
expressivo número de agentes em concurso, além do emprego de armas de fogo de grosso calibre na empreitada criminosa
, fatores qualitativos que evidenciam intensa reprovabilidade e justificam o patamar utilizado
” (STJ - AgRg no HC: 857695 SP 2023/0352862-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

Dessa forma, deve ser aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço), em relação a causa de aumento do concurso de agentes.

Diante da reforma parcial, passo a nova dosimetria da pena:

Dessa forma,
estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Ausentes agravantes.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, de modo que a reduzo, consoante já dito, na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento do concurso de agentes, razão pela qual a aumento na fração de 1/3 (um terço),
estabelecendo a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Reduzo a pena de multa, proporcionalmente, para
90 (noventa) dias-multa
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantidos o regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em liberdade já concedidos na sentença recorrida.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reduzir a pena do recorrente para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.